Tribunal: TJDFT
Processo: 0749984-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749984-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. S. D. S. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por N.S.D.S., menor representada por sua genitora NÚBIA MAGALY CIRILO BEZERRA DOS SANTO, contra ato judicial emanado pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do procedimento comum, ajuizado pela agravante em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., deferiu a produção de prova pericial e determinou o rateio do valor dos honorários periciais, observada a gratuidade de justiça concedida à autora, nos seguintes termos (ID 253829516 da origem): “A parte autora e a primeira ré pleitearam a produção de prova pericial na modalidade contábil (ID 253445113 e ID 253712057). 2. Portanto, considerando a necessidade de se apurar os reajustes contratuais, defiro a produção de prova pericial. Para o trabalho, nomeio, como "expert", o perito contábil DIDIER CARDOSO DE OLIVEIRA, e-mail: didier2010oliveira@gmail.com. 3. Intime-se o perito para apresentar sua proposta de honorários. 4. Os honorários periciais serão rateados à razão de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para a primeira ré (art. 95, caput, do Código de Processo Civil), submetendo-se o montante que incumbe à beneficiária de justiça gratuita aos parâmetros previstos na n.° 116/2024 deste TJDFT, complementada pela Portaria GPR 27, de 17 de janeiro de 2025, com suporte no art. 95, §3o, do CPC. 5. Destarte, considerando a concessão dos benefícios de justiça gratuita à parte autora, o custeio da metade do valor dos honorários que lhe cabe deve respeitar o limite estabelecido no art. 3o, caput e parágrafo único, da Portaria Conjunta n.° 116/2024, observados os ditames da Portaria GPR 27, de 17 de janeiro de 2025, fixo o limite do valor dos honorários em R$ 2.087,91, os quais serão pagos após a realização da perícia. Fixo o valor nesse patamar levando-se em consideração a complexidade da perícia, o valor normalmente cobrado em casos como tais em outros processos, o grau de especialização do profissional, que é um dos peritos mais competentes da área cadastrados neste TJDFT, e exatamente por isso foi escolhido, o lugar da realização da perícia, já que em Brasília há uma tendência infeliz de se cobrar mais pela perícia que em outras localidades. 6. Ademais, como se trata de perícia única, fixar um valor menor, ainda que em casos de gratuidade de justiça, poderá ocorrer de haver recusa dos peritos, o que acaba por influenciar na celeridade do feito e eventualmente até mesmo na qualidade dos laudos a serem elaborados. 7. Intime-se o perito nomeado para dizer se aceita o encargo e pelo valor fixado a título de honorários a serem pagos pelo TJDFT em relação à cota da autora, bem como para que apresente a sua proposta de honorários, ficando ciente de que embora o valor que será pago pelo TJDFT seja o acima fixado, nada impede que o perito cobre o valor que entende justo para remunerar o seu trabalho pela perícia a ser realizada, podendo cobrar o valor que ultrapassar a quantia fixada nesta decisão do vencido, conforme inteligência do conforme inteligência do art. 4o, parágrafo único, da Portaria Conjunta no 116/2024 deste TJDFT. 8. Após, no prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, § 1o, do CPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos, bem como dizer sobre a proposta de honorários do perito. 9. Não havendo impugnação à nomeação do perito e ao valor dos honorários, intime-se novamente o perito para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. 10. Prazo para a apresentação do laudo pelo perito e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. 11. Na confecção do laudo, o eminente perito deverá observar o contido no art. 473 do CPC. 12. Para o desempenho de suas funções, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações do perito, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. 13. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. 14. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do do assistente técnico, diga o eminente perito no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, § 2o, do CPC, caso em que, após a manifestação do perito, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. 15. Não havendo impugnação, OFICIE-SE ao presidente do TJDFT, via Secretaria-Geral do TJDFT (SEG), requisitando o pagamento do valor fixado a título de honorários periciais, observando-se o art. 6o da Portaria Conjunta no 116/2024 e a Portaria GPR 27, de 17 de janeiro de 2025. 16.Após, façam-se os autos conclusos para sentença.” Em suas razões recursais (ID 78355776), a agravante insurge-se contra a imposição de arcar com metade dos honorários periciais, haja vista ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sustenta que “ao impor à Agravante o ônus de custear 50% da perícia, o Juízo a quo ignorou o princípio da inversão do ônus da prova, a vulnerabilidade da consumidora e, principalmente, a impossibilidade técnica de a Agravante produzir a prova sem a cooperação das Agravadas, as únicas detentoras dos dados atuariais”. Defende que o ônus da prova e dos seus custos deve ser integralmente atribuída às requeridas/agravadas, haja vista se tratar de relação de consumo. Aduz que a atribuição do ônus financeiro à agravante representa obstáculo à defesa de seus direitos e viola a proteção devida à criança, agravando sua vulnerabilidade. Requer: “a) Seja o presente recurso recebido e processado sob a forma de Agravo de Instrumento, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) Seja concedido o efeito suspensivo da decisão combatida até o julgamento final de mérito, para que a Agravante seja desonerada de qualquer obrigação de adiantamento ou custeio dos honorários periciais; c) Seja, por fim, dado PROVIMENTO ao presente recurso para fins de REFORMAR a decisão agravada, nos termos das razões ora apresentadas, para: (i) Acolher o pedido principal e determinar que o custeio integral dos honorários periciais (100%) seja suportado solidariamente pelas Agravadas AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., em decorrência da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) e do princípio da vulnerabilidade do consumidor; ” Sem preparo por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com efeito, a concessão da tutela de urgência, em sede recursal, exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Fazendo um juízo de prelibação sumária não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar recursal. Explico. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas necessário desde logo observar que o entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova não implica, por si só, a automática transferência da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, que permanece regida pelo artigo 95 do Código de Processo Civil. Neste sentido: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao agravante o adiantamento de honorários periciais no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), no prazo de 10 (dez) dias, no curso de ação de repactuação de dívidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que impôs ao agravante o dever de antecipar os honorários periciais é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 95, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a parte que requer a prova pericial deve arcar com os honorários do perito e que haverá o rateio nos casos de determinação de ofício ou requerimento comum. 4. A inversão do ônus da prova não tem a aptidão de transferir automaticamente à parte adversa a responsabilidade pelo custeio da prova técnica, pois os institutos são distintos: o primeiro refere-se ao risco processual; o segundo, à repartição dos encargos financeiros do processo. 5. A decisão que inverteu o ônus da prova e atribuiu ao agravante o pagamento dos honorários periciais não foi impugnada por meio de recurso próprio, de modo que incide a preclusão temporal. 6. A preclusão impede a rediscussão da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais nesta fase processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova não implica, por si só, a transferência da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. 2. A responsabilidade pelo custeio da perícia segue a regra do art. 95 do Código de Processo Civil, independentemente da distribuição do ônus da prova. 3. A ausência de impugnação oportuna à decisão que atribuiu à parte o dever de antecipar os honorários periciais acarreta a preclusão e impede sua rediscussão em sede recursal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, caput. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 2053209, 0732466-63.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO CUSTEIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. QUESITOS SUPLEMENTARES. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de reparação de danos, indeferiu a impugnação aos honorários periciais complementares e rejeitou o pedido de substituição da perita. A parte agravante alega que a responsabilidade pelo custeio da prova não lhe pode ser atribuída, pois requerida pela parte autora, e que a inversão do ônus da prova não transfere o encargo financeiro. Sustenta, ademais, a desproporcionalidade da majoração dos honorários e a parcialidade da profissional nomeada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se operou a preclusão quanto à matéria do ônus de custeio da perícia; (ii) definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais quando a prova é requerida pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, em demanda consumerista na qual foi deferida a inversão do ônus da prova; (iii) analisar a razoabilidade da majoração dos honorários em razão da apresentação de quesitos suplementares; e (iv) verificar a existência de justa causa para a substituição da perita nomeada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de preclusão deve ser rejeitada. A decisão agravada, ao indeferir nova impugnação e determinar o recolhimento dos honorários complementares, proferiu novo comando decisório sobre o custeio da prova, o que reabre a via recursal para a sua impugnação. 4. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requereu a produção da prova, conforme o artigo 95 do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova, enquanto regra de julgamento, não transfere o ônus financeiro de custeio. Como a parte autora, que requereu a perícia, é beneficiária da gratuidade de justiça, a remuneração do perito deve ser custeada com recursos públicos, nos termos do artigo 95, § 3o, do mesmo diploma legal. 5. A majoração dos honorários se mostra razoável, pois decorre da apresentação de um volume expressivo de quesitos suplementares, o que amplia o escopo do trabalho pericial. Da mesma forma, não há fundamento para a substituição da perita, uma vez que a discordância sobre valores e a alegação de parcialidade não foram acompanhadas de indícios concretos que comprometam a sua isenção técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e afastar a obrigação de custeio da perícia imposta à parte agravante. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, recai sobre a parte que requereu a produção da prova, ainda que se trate de relação de consumo com inversão do ônus probatório, pois o ônus da prova não se confunde com o ônus financeiro de seu custeio. 2. É razoável a majoração dos honorários periciais quando há expressivo aumento do trabalho do perito, decorrente da apresentação de grande quantidade de quesitos suplementares pelas partes". Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 95, caput e § 3o, e 507; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1914186, 0725009-14.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024; Acórdão 1931679, 0730848-20.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024. (Acórdão 2046616, 0729570-47.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) Também não se pode olvidar que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, o que implica dizer que o pagamento dos honorários periciais, sob sua responsabilidade, deverá ser promovido da maneira regulamentada pela Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator